Tribunal: TJDFT
Processo: 0736734-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0736734-63.2025.8.07.0000 PACIENTE: HUGO HENRIQUE VIANA CARDOSO IMPETRANTE: SAMARA MARIZ DE PAIVA MARTINS AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada SAMARA MARIZ DE PAIVA MARTINS em favor de HUGO HENRIQUE VIANA CARDOSO, alegando que o paciente sofre coação ilegal, em face de ato atribuído ao Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas), e lhe impôs a pena de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 625 dias-multa, mantendo a prisão preventiva decretada na audiência de custódia. Em suas razões (id 75705059), a impetrante explica que o paciente está preso preventivamente desde 27/11/2024, quando foi preso em flagrante, acusado de auxiliar na comercialização de crack. Registra que nada de ilícito foi encontrado na posse do acusado e que, naquela ocasião, sua prisão em flagrante foi convertida em preventiva tendo em vista sua reincidência, com condenação pretérita pela prática dos crimes de tráfico de drogas e furto, e porque cumpria pena em prisão domiciliar quando voltou a delinquir. Alega que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena em regime fechado sem a devida fundamentação concreta, mantendo-se a prisão cautelar com fundamentação na reincidência e na periculosidade da droga. Argumenta que a prisão preventiva não possui motivação contemporânea e está alicerçada em elementos desconectados da realidade fática, afirmando, para tanto que i) a pena anterior já estaria extinta, não havendo pendência de cumprimento; ii) a quantidade ínfima de droga apreendida e o contexto do delito indicam que o regime fechado é desproporcional, sendo mais adequado o semiaberto; e iii) a decisão se baseia na gravidade abstrata do delito, sem demonstrar o risco concreto que a liberdade do paciente representa, citando entendimento do STJ, no sentido de que a prisão cautelar é excepcional e deve estar fundamentada em fatos concretos e atuais. Defende, por fim, que ao caso, medidas cautelares diversas se mostraram suficientes. Requer a concessão da ordem de habeas corpus, decretando-se a imediata liberação do paciente. É o relatório. DECIDO. De início, esclareço que, embora não haja pedido expresso de concessão liminar da ordem de habeas corpus, a ação tramita na tarefa “decidir pedido de tutela, liminar ou segredo de justiça” do PJe, opção escolhida pela impetrante, razão pela qual analiso o pedido nesta etapa preliminar, antes das informações da autoridade coatora e da manifestação do Ministério Público. Pois bem. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Contudo, nesta primeira e sumária apreciação do pedido inicial, após o exame dos autos principais, não vislumbro razões suficientes para a concessão da medida, em contraponto à decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, que está bem fundamentada, ao revés do que alega a Defesa. Confira-se em no documento anexado à presente impetração, em id 75705060. Estão presentes os pressupostos autorizadores da segregação cautelar do agente. Foi decretada a prisão preventiva do acusado em audiência de custódia (Id. 219228739) e, agora, após ser condenado, tal decisão deve ser mantida. Saliente-se, ainda, que o réu cometeu o presente delito enquanto se encontrava em cumprimento de pena(s) que lhe foram imposta(s) em virtude de crime(s) anterior(es), conforme relatório da situação processual executória (Id. 242251286, pp. 17/20). Destaque-se, ainda, a reincidência específica, havendo, portanto, necessidade de garantia da ordem pública (art. 312 do CPP). Sublinhe-se, por fim, a natureza deletéria da droga apreendida (crack). Recomende-se o réu na prisão em que se encontra. Como se vê, a decisão que manteve a prisão cautelar do réu, após sua condenação, está fundamentada em elementos concretos, tanto o fato de o réu ter cometido o delito enquanto cumpria pena, o que demonstra sua falta de comprometimento com o processo ressocializador, como pela reincidência específica, que implica em risco de reiteração delitiva, circunstâncias que atestam o perigo que a liberdade do paciente representa e a insuficiência de outras medidas cautelares para assegurar a ordem pública. As questões relacionadas ao regime de cumprimento da pena e à quantidade de droga apreendida não se mostram, neste momento, suficientes para infirmar a fundamentação da decisão impugnada, diante dos elementos concretos constantes nos autos principais n. 0751992-47.2024.8.07.0001, que atestam não só a reincidência específica do réu na prática do crime de tráfico de drogas, que autoriza o estabelecimento de regime inicial mais gravoso, como a natureza deletéria da droga apreendida, ainda que em pequena quantidade, que indica a gravidade concreta do crime praticado pelo paciente. No que diz respeito à alegada extinção da pena, consta, no processo de execução n. 04000045720208070015, certidão que atesta término da pena para 09/06/2025 (mov. 310.1), em data posterior, portanto, aos fatos apurados no feito principal, que ocorreram na data da prisão em flagrante do paciente, em 27/11/2024. Nesse contexto, não há como afastar a confirmação de que o paciente cumpria pena quando cometeu novo delito. Pela mesma razão, não se pode afastar a reincidência, que somente poderia ser desconsiderada se ultrapassado o prazo de 5 anos do fim do cumprimento da pena, como estabelecido no art. 64, inciso I, do Código Penal. Portanto, tenho que aparentemente se fazem presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, para justificar a manutenção da prisão cautelar do paciente. Na hipótese, entendo que as medidas cautelares alternativas à prisão (artigo 319 do CPP), não se mostram suficientes e adequadas ao caso, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Dispensadas as informações. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente Desembargador CRUZ MACEDO Relator